Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). BIS IN IDEM. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos dando conta de que o ingresso dos policiais à residência do ora apelante foi franqueada por vizinhos, e tendo em vista a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, notadamente na hipótese da conduta prevista como “ter em depósito”, não há que se falar em violação de domicílio com a consequente nulidade de prova dela procedente. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva o édito condenatório deve ser mantido.
3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. Soma-se a isso, a norma específica atinente à lei violada, segundo a qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42 da Lei 11.343/06).
5. Conquanto o réu tenha confirmado ser o proprietário da droga, negou a traficância. E, de acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”.
6. O entendimento firme nos c. Tribunais Superiores é no sentido de que caracteriza bis in idem a consideração da qualidade e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao juiz escolher em qual momento da dosimetria esta circunstância vai ser levada em conta.
7. Na hipótese, a demonstração da existência de denúncias prévias e do depoimento judicial do usuário no sentido de que já teria comprado drogas do réu em outras ocasiões, são circunstâncias idôneas a demonstrar a habitualidade criminosa do apelante, razão pela qual não deve ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
8. As circunstâncias em que o crime foi cometido, aliado à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstram o perigo social que a liberdade do apelante representa, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
9. Recurso parcialmente provido.